Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709822-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em face do JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASILIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Geap Autogestão em Saúde em desfavor de Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro. Admitido o conflito de competência e designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devessem ser adotadas (ID 70137655). O juízo suscitado, ao prestar as informações solicitadas, retratou-se da declinação de competência nos seguintes termos: “1. Em atenção ao Ofício no 510/2025 - 2a Câmara Cível, referente ao Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Cível do Guará e esta Segunda Vara Cível de Brasília, NOTICIO a Vossa Excelência que RECONHEÇO a competência deste Juízo ora Suscitado, aderindo, neste passo, às razões deduzidas pelo douto Juízo Suscitante. 2. Noticio ainda que este Juízo Suscitado solicitará, com a brevidade, àquele douto Juízo que envie os autos em retorno à Vara de origem para cognição da lide em sua inteireza.” (ID 70977503) – grifou-se Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT pela não intervenção (ID 71162888). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que o conflito de competência tenha natureza de incidente processual (e não recursal), entendo que o referido dispositivo se estende à hipótese. O conflito de competência tem como pressuposto a existência de divergência entre juízes sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional (art. 66 do CPC). No caso, como o juízo suscitado se retratou da declinação de competência (ID 70977503), houve a perda de objeto do presente conflito. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado.” (Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023) – grifou-se “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos.? (Acórdão 1423576, 07006307720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022) – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Oficiem-se. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator